Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo na execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de indulto pleno em razão do não cumprimento integral das penas relativas a crimes impeditivos (roubo e tráfico de drogas).
2. O recorrente alega que os delitos apontados como impeditivos ocorreram em circunstâncias absolutamente dissociadas e impassíveis de serem reconhecidas em concurso com o delito passível da benesse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto a condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 7o, I), bem como àqueles praticados com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 7o, II).
5. O agravante ainda cumpre pena por crimes impeditivos, o que inviabiliza a concessão do indulto aos demais delitos, conforme art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022.
6. O indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 é benefício condicionado ao cumprimento integral da pena por crime impeditivo, não cabendo ao Judiciário ampliar ou restringir os critérios estabelecidos pelo Presidente da República.
7. O Supremo Tribunal Federal, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, firmou orientação de que o crime impeditivo deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas.
8. Ausentes os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de indulto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"Conforme Decreto no 11.302/2022, a pendência de cumprimento de pena por crime impeditivo obsta a concessão do indulto para os demais delitos, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto."
Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 246431 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Data do Julgamento: 09/12/2024, Data da publicação: 19/12/2024.
STJ, AgRg no AREsp 2515364/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, data de julgamento: 05/08/2025, data de publicação: 14/08/2025.